Tribunal: CARF
Processo: 19985.722477/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.722477/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.079 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARIZE CECILIA WINKLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
DEDUÇÃO.
DEPENDENTE.
DESCARACTERIZAÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA PELA SUPERAÇÃO DO LIMITE DE RENDA E DE
RENDIMENTO DE ASCENDENTE. APARENTES ERROS MATERIAIS
DE CÁLCULO. RESTABELECIMENTO.
Comprovado que a mãe do sujeito passivo auferiu renda e rendimento abaixo
do limite previsto para caracterização da dependência, deve-se restabelecer as
deduções pertinentes à própria situação de dependência e das despesas médicas
aferentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722477/2016-15
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722477/2016-15

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.8/13), emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2013, ano-calendário
2012, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir de R$ 2.802,29
para saldo de imposto a pagar de R$ 1.042,86. O imposto suplementar apurado,
acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados até 31/05/2016, perfaz um
crédito tributário de R$ 2.178,42.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.974,72.
Dependente
Informado
Nasc.
Idade
Cod.
Valor
Descrição dos Fatos

A mãe, para ser considerada dependente, deve
receber rendimentos,

tributáveis ou não, até R$ 18.596,94 em 2012. De
acordo com o Compr.
Pasqua Fantin
Wikler
21/04/1946
66
31
1.974,72
de Rendimentos do INSS (pensão por morte
previdenciária) e Compr.de

Rendimentos do INSS (aposentadoria invalidez
previdenciária), a Sra.

Pasqua Fantin Winkler recebeu rendimentos em 2012
acima de R$ 18.596,94.
-Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 12.007,66.
Profissional/
Cod.
Beneficiário
Valor
Valor
Justificativa para a Glosa
Pl.de Saúde Informado

Informado
Informado
Glosado
Mantida
Rita de Cassia Bezerra
12

120,00

Unimed PR
26

119,45

Interodonto
26

93,60

Unimed PR
26

744,86

Valeria Marques
10

200,00

Tricia Costa Claro
10

1.100,00

Faces Centro Medico
Esp.
21

6.425,00

Dr. Empinotti
Clin.Dermat
21

300,00

Clinica Odont. Dr.
Valdemir Spada
21

150,00

Cedimed
21

3.560,00

Anestec Monit.de
Gazoterapia
21

1.650,00

Marta R.Clivati
10

500,00

Clinica de Imunização
de Cascavel
21

80,00
80,00
Não há previsão legal para dedução
da despesa informada.
Clinica de Imunicações
de Cascavel
21
Pasqua
F.Winkler
80,00
80,00
Não há previsão legal para dedução
da despesa informada.
Unimed PR
26
Pasqua
F.Winkler
11.847,66
11.847,66
Não foi comprovada a relação de
dependência.
Total

26.970,57
12.007,66

Cientificado da autuação em 07/06/2016 (fls.50), o contribuinte apresentou impugnação
em 27/08/2018 (fls.2/3), insurgindo-se contra parte do Lançamento. Defende o
contribuinte ter a Fiscalização cometido equívocos. Relata, inicialmente, que a
dependente informada, sua mãe, Sra. Pasqua Fantin Winkler, é cadeirante, portadora de
necessidades especiais, em decorrência de acidente vascular cerebral ocorrido no ano de
2005. Diz tratar-se de senhora aposentada por invalidez e que dela depende material e
economicamente. Defende, ainda, que os requisitos previstos na Legislação para a
condição de dependente na Declaração foram cumpridos. Neste aspecto, discorre que a
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722477/2016-15

Fiscalização fundamentou a glosa no fato equivocado de que não teria comprovado a
relação de dependência, uma vez ter recebido rendimentos decorrentes de dois
benefícios previdenciários que, somados, ultrapassariam o limite de R$ 18.596,94.
Defende, por sua vez, que os benefícios previdenciários recebidos pela dependente -
pensão por morte previdenciária e pensão por invalidez - somam o valor de R$
17.016,68 e que foram devidamente informados na DAA como rendimentos isentos e
não tributáveis. Diz, ainda, que houve erro e contradição por parte da Fiscalização, uma
vez que a legislação, para o ano calendário em questão, definiu o limite de isenção de
R$ 19.645,32, como consta, também, da parte final de autuação. Quanto às despesas
médicas, diz arcar com o plano de saúde Unimed em favor de sua dependente e que
concorda com a glosa relativa à Clínica de Imunização de Cascavel.
Às fls.19 apresenta nova manifestação, reiterando que a dependente informada recebeu,
no ano de 2012, o montante de R$ 17.016,98 referente a dois benefícios previdenciários
(NB 131.903.229-7 – aposentadoria por invalidez e NB 131.903.229-7 – pensão por
morte previdenciária) e que, portanto, seus rendimentos não teriam ultrapassado o limite
de isenção de R$ 19.645,32.
É o Relatório.
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
Da Matéria Não Impugnada
O contribuinte não contesta parte da glosa de despesas médicas (R$ 160,00). Assim,
resta consolidado o crédito tributário correspondente, nos termos do art. 17 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Da Dedução Indevida com Dependentes
O art. 77, § 1o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/99 relaciona aqueles que
podem ser considerados dependentes, como segue:
“Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o)
A publicação “Perguntas e Respostas” relativo ao exercício em referência (ex 2013),
assim dispõe, baseando-se nos atos normativos:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722477/2016-15

DEPENDENTES 319 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação
tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do imposto sobre a renda:
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou
cônjuge;
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
3 - filho(a) ou enteado(a), se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade;
4 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte
detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
5 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24
anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21
anos;
6 - pais, avós e bisavós que, em 2012, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não,
até R$ 19.645,32;
Consta, ainda, nas Instruções de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual
correspondente ao exercício 2013, ano-calendário 2012, na Tabela de Relação de
Dependência, que podem ser considerados dependentes Pais, avós e bisavós que, em
2012, receberam rendimentos, tributáveis ou não, até R$ 19.645,32.
Na Declaração de Ajuste Anual o Contribuinte informou como dependente sob o código
31 (Pais, avós e bisavós que, em 2012 tenham recebido rendimentos tributáveis ou não
até R$ 19.645,32) a Sra. Pasqua Fantin Wikler.
A despeito desta inclusão, cabe esclarecer que a mãe do Contribuinte não poderia
figurar como sua dependente, pois, ainda que não estivesse obrigada a apresentar
declaração de ajuste naquele exercício (não recebeu rendimentos isentos acima do valor
de R$ 40.000,00), a soma dos rendimentos isentos recebidos está acima do limite
previsto na Legislação.
Desta forma, uma vez que a Sra. Pasqua Fantin Winkler, mãe do contribuinte, auferiu
rendimentos no montante de R$ 34.033,96 (R$ 17.016,98 + 17.016,98), conforme
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte de
fls.7/10 do Dossiê Fiscal, quantia superior ao limite de R$ 19.645,32, não pode ser
considerada sua dependente e seus rendimentos devem ser excluídos da DAA em
nome do impugnante.
Resta, pois, mantida a glosa efetuada, no valor de R$ 1.974,72.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Para que seja possível a dedução dos gastos com despesas médicas, devem ser
preenchidos os requisitos impostos pela legislação. O tema é tratado pelo art. 8o da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722477/2016-15

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Nesse mesmo sentido, a matéria é definida nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de
1999.
Saliente-se, ainda, por oportuno, que o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece
que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar à autoridade lançadora, de forma
inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as despesas
médicas dedutíveis que foram informadas na Declaração de Ajuste Anual, devendo
satisfazer, cumulativamente, as seguintes condições: i) tratar-se de prestação de serviço
na área da saúde, realizada por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais ou o fornecimento de produtos de
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ii) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o
contribuinte ou seus dependentes e iii) servir como quitação da obrigação por meio de
pagamento realizado pelo contribuinte.
O interessado informou em sua declaração de ajuste anual ter realizado pagamentos a
título de despesas médicas no valor total de R$ 26.970,57. Deste montante, foi glosado
o valor de R$ 12.007,66 e o contribuinte não contesta a glosa de R$ 160,00 relativo a
despesa com vacinas.
Considerando ter sido mantida a glosa de dependente, como acima exposto, concluo que
o valor de R$ 11.847,66, pago à Unimed Paraná, não pode ser aceito como dedução de
despesa médica, uma vez que efetuado em favor da Sra Pasqua Fantin Winkler.
Resta, pois, mantida a glosa efetuada.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o crédito tributário apurado no
Lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722477/2016-15

Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 06/09/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas de dependente não declarado são
dedutíveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a mãe do sujeito passivo pode ser considerada sua dependente para fins de cálculo
do IRPF.
A exclusão da mãe do sujeito passivo como dependente foi motivada pela
circunstância de ela ter recebido valores superiores ao limite estabelecido pela legislação de
regência, conforme lê-se na notificação de lançamento, verbatim (fls. 10):
A mãe, para ser considerada dependente, deve receber rendimentos, tributáveis ou não,
até R$ 18.596,94 em 2012. De acordo com o Comprovante de Rendimentos do INSS
(pensão por morte previdenciária) e Comprovante de Rendimentos do INSS
(aposentadoria invalidez previdenciaria) a Sra. Pasqua Fantin Winkler recebeu
rendimentos em 2012 acima de R$ 18.596,94.
O órgão de origem manteve a glosa pelo mesmo fundamento, embora tenha
encontrado valor maior de renda e rendimentos, verbis:
A despeito desta inclusão, cabe esclarecer que a mãe do Contribuinte não poderia
figurar como sua dependente, pois, ainda que não estivesse obrigada a apresentar
declaração de ajuste naquele exercício (não recebeu rendimentos isentos acima do valor
de R$ 40.000,00), a soma dos rendimentos isentos recebidos está acima do limite
previsto na Legislação.
Desta forma, uma vez que a Sra. Pasqua Fantin Winkler, mãe do contribuinte, auferiu
rendimentos no montante de R$ 34.033,96 (R$ 17.016,98 + 17.016,98), conforme
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte de
fls.7/10 do Dossiê Fiscal, quantia superior ao limite de R$ 19.645,32, não pode ser
considerada sua dependente e seus rendimentos devem ser excluídos da DAA em
nome do impugnante.
Resta, pois, mantida a glosa efetuada, no valor de R$ 1.974,72.
Como se observa, a despeito da coincidência qualitativa de fundamentos, o
lançamento e o respectivo acórdão-recorrido destoam quantitativamente em dois pontos: (a)
valor do limite para reconhecimento da dependência e (b) valor efetivamente recebido pela mãe
do sujeito passivo.
Pelo que depreende-se dos autos, houve dois erros materiais.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722477/2016-15

No lançamento, a autoridade lançadora considerou como limite para
reconhecimento da dependência o valor de R$ 18.596,94, enquanto o órgão de origem tomou
como referência o valor de R$ 19.645,32, para o Ano-Calendário de 2012, Exercício 2013.
Porém, o valor declarado pelo sujeito passivo foi de R$ 17.016,98 (fls. 28).
Segundo os documentos comprobatórios juntados aos autos, a mãe do sujeito
passivo recebia dois benefícios previdenciários, provenientes de aposentadoria por invalidez
previdenciária (fls. 74-76) e pensão por morte previdenciária (fls. 77-80).
Os valores devidos foram pagos à seguinte razão:
APOSENTADORIA
PENSÃO POR MORTE
01
622
748
02
622
748
03
622
748
04
622
748
05
622
748
06
622
748
07
622
748
08
933
1122
09
622
748
10
622
748
11
933
1120
12
622
748
TOTAL
8086
9722

Como o total recebido foi de R$ 17.808,00 (somatória dos dois tipos de
rendimento recebidos), qualquer que fosse o limite aplicável, quer aquele identificado pela
autoridade lançadora, quer aquele apontado pelo órgão de origem, a renda e o rendimento
recebidos pela mãe do sujeito passivo permitiriam sua caracterização como dependente.
Afastado o óbice apontado na motivação do lançamento, deve-se restabelecer as
deduções relativas à dependência. Essas deduções incluem as despesas médicas e com plano de
saúde complementar, cujo único obstáculo levantado fora a descaracterização da dependência,
aqui restabelecida.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722477/2016-15

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 92
DF CARF MF
Original